Tribunal: TCU
Processo: 024.120/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituídas por ex-servidores do Departamento de Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídas por Manoel das Mercês Santos Filho, Marcelo Alves de Menezes, Marcela de Souza Paiva de Paula Araújo e Adriano Campelo da Silva, concedendo-lhes registro; 9.2. sobrestar a análise do ato instituído por José Nazareno Lima Rosa até a apreciação de mérito da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, ambos em análise pelo Supremo Tribunal Federal, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler); e 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Departamento de Polícia Federal.